Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O PLANO DE SAÚDE E A PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE AFETA TODA A POPULAÇÃO DO PLANO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SER ATENDIDO O INTERESSE PARTICULAR DO AUTOR DE PERMANECER VINCULADO, COMO EMPREGADO INATIVO, A PLANO DE SAÚDE, EMBORA CANCELADO PELO EMPREGADOR O CONTRATO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL E DAS MEDIDAS A SEREM POR ELE TOMADAS ATÉ O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO QUE PERMANECE INERTE E NÃO PROVIDENCIA SUA NECESSÁRIA MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL COM PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DE PLANO NÃO VERIFICADA CONDUTA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 488/2022 DA ANS. APLICABILIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sujeição ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações, com base na regra prevista no art. 373, I, do CPC, ao postular tutela antecipatória de mérito.

3. Caso concreto em que ausentes elementos de convicção, a teor dos artigos 300 e 303, ambos do CPC, hábeis a afastar a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 26, III, da Resolução Normativa - RN 488/2022, segundo a qual o direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, “se extingue pelo cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados”.

4. Inexistente prova pré-constituída a demonstrar a probabilidade do direito do autor/agravado de manter, como empregado inativo, por prazo indeterminado, o vínculo anteriormente estabelecido com o plano de saúde administrado pela empresa agravante, conquanto tenha a pessoa jurídica estipulante rescindido o contrato com ela antes firmado, é de ser revogada a tutela liminar deferida em primeira instância. 4.1. Hipótese em que tendo sido afetada toda a população do plano coletivo pela rescisão do contrato de plano de saúde empresarial, cumpria ao autor, tal como fizeram os demais beneficiários, providenciar sua migração para outro plano individual. Não o tendo feito, ao menos em tutela liminar, não tem cabimento obrigar a operadora a atender ao particular interesse do beneficiário/recorrido que injustificadamente se manteve inerte.

5. Recurso conhecido e provido.